Tribunal: TJES
Processo: 5006848-37.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: LUIZA LIEVORE REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006848-37.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA

RECORRIDA: LUIZA LIEVORE REIS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), em razão de falha na prestação do serviço, decorrente de atraso excessivo na viagem da parte autora devido a pane mecânica no veículo.

Inicialmente, ressalto que a falha mecânica no ônibus se caracteriza como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade desempenhada pela empresa e, portanto, não constitui excludente de responsabilidade, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Além disso, a recorrente não demonstrou ter prestado a devida assistência aos passageiros durante o período de espera, nem comprovou ter disponibilizado um veículo de mesma categoria para a continuidade da viagem, sendo incontroverso que o ônibus substituto era inferior ao originalmente contratado.

No entanto, com relação ao valor da indenização fixado na sentença, entendo que deve ser reduzido. Isso porque a parte autora fundamentou seu pedido de indenização por danos morais especialmente no fato de que, devido ao atraso, perdeu compromisso inadiável, sustentando que faria sustentação oral perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação documental desse fato, o que fragiliza a alegação de prejuízo específico além do desconforto gerado pelo atraso e pela falta de assistência adequada por parte da recorrente.

Dessa forma, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem caracterizar enriquecimento indevido.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas e tão-somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)